Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734755-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CONSTRUÇÕES ACNT LTDA. Agravado (s): THIAGO SIQUEIRA SACRAMENTO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== O agravante, em resumo, busca seja reformada a decisão recorrida que indeferiu de pronto pedido de penhora de cotas provenientes de consórcios, em desacordo com a jurisprudência, amparada na ausência de demonstração de indícios/motivo minimamente razoável da existência de tal patrimônio/investimento. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 165581624), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator